Tribunal: TJSP
Processo: 1501757-04.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000785958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501757-04.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALVARO APARECIDO DA SILVA FARIA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E TETSUZO NAMBA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501757-04.2020.8.26.0050 - São Paulo
2
VOTO No 50314
APELAÇÃO No 1501757-04.2020.8.26.0050
APELANTE: ALVARO APARECIDO DA SILVA FARIA (MENOR DE 21
ANOS NA DATA DO FATO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 1501757-04.2020.8.26.0050 CONTROLE No 172/2020
JUÍZO DE ORIGEM: 29a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA VANESSA STRENGER
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta por
ALVARO APARECIDO DA SILVA FARIA contra a sentença de
fls. 131/137, que, na 29a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo, Foro Central Criminal Barra Funda, julgou procedente
ação penal, condenando-o a cumprir, em regime prisional
inicial fechado, vedado recurso em liberdade, a pena de seis
anos e oito meses de reclusão, e a pagar dezesseis dias-multa,
no piso, por infração ao disposto no artigo 157, § 2o-A, inciso I,
do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 20 de janeiro
de 2020, na Rua dos Sertanistas, próximo do no 415, São
Rafael, quando subtraiu, para si, mediante grave ameaça,
exercida com emprego de arma de fogo, o automóvel Honda

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501757-04.2020.8.26.0050 - São Paulo
3
Fit, placas JGY 0040/SP, além de uma bolsa contendo
documentos pessoais, cartões bancários e refeição e oitenta
reais em dinheiro, bens pertencentes a Karina Priscila da Silva.
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 144/149), que deve prevalecer sua versão. Aponta
fragilidade das provas, principalmente do reconhecimento da
vítima, que descreveu alguém diverso de sua pessoa, e das
palavras dos policiais militares, que não presenciaram o crime
e não o prenderam em flagrante, mas apenas no dia seguinte.
Busca a absolvição. Subsidiariamente, quer a fixação da pena-
base no mínimo legal, o afastamento da qualificadora do
emprego de arma de fogo e o abrandamento do regime
prisional.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo parcial provimento, com abrandamento da pena.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do auto de exibição e de apreensão de
parte do produto do roubo (fls. 13/14).
No que concerne à autoria, no
flagrante, Álvaro permaneceu em silêncio (fl. 21). Sob o crivo
do contraditório, o acusado negou a prática do crime. Disse
que estava a pé, a caminho do ferro-velho para comprar uma

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501757-04.2020.8.26.0050 - São Paulo
4
cadeira de cortar cabelo para o salão do amigo para
trabalharem juntos. Não estava dentro do carro da vítima. Já
respondeu por ato infracional equiparado a roubo (fl. 128 e link
onedrive fl. 138).
Apesar da negativa do réu, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória
com elas é compatível.
A vítima Karina descreveu que
estacionou seu carro defronte a casa de familiares e percebeu
a aproximação de uma pessoa, que a abordou com arma de
fogo, levando seu automóvel e outros objetos. No dia seguinte
foi informada da recuperação de seu veículo. Noticiou à
autoridade policial que estava sendo extorquida pelo aplicativo
“Whatsapp” e por ligações de números restritos, com a
exigência de dois mil reais em dinheiro para devolução do
carro, mas não se aprofundou na conversa. Karina reconheceu
o réu, colocado entre outras pessoas, como o autor do crime
(fls. 16/17). No boletim de ocorrência, Karina descreveu o
assaltante como sendo pessoa de cor de pele parda, 1,70
metro de altura, cor de olhos castanho escuros, cabelo
castanho escuro curto e ondulado, compleição magra e com
dentes grandes (fls. 6/8). Em Juízo, Karina teve dúvidas, mas
reconheceu o preso com a placa no 2, que apresentava
características semelhantes às colocadas no boletim de
ocorrência. Karina recuperou apenas o automóvel, sem o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501757-04.2020.8.26.0050 - São Paulo
5
estepe e o “macaco” (fl. 128 e link onedrive fl. 138).
Os policiais militares Thiago e
Weverton narraram que faziam patrulhamento de rotina quando
avistaram três pessoas dentro de um Honda Fit, em atitude
suspeita. Ao verem a viatura, dois dos ocupantes saíram
correndo por um matagal. O réu foi detido dentro do automóvel
e disse que ia levá-lo para “corte”, sabendo que era produto de
roubo (fls. 18/19, 128 e link onedrive fl. 138).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
É preciso ter em mente que, em
crimes como o aqui tratado, rotineiramente praticados na
clandestinidade, não raro não há testemunha presencial,
sendo, assim, de importante relevo as palavras das vítimas,
devendo ser analisadas em cotejo com o remanescente das
provas.
Os policiais se limitaram a relatar os
fatos que presenciaram e praticaram. Não disseram que foi o
réu que cometeu o crime, levando-o à Delegacia, onde foi
reconhecido pela vítima. Às suas palavras deve ser dado o
mesmo tratamento reservado para os depoimentos prestados
por outras testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e
harmonia que revelam, atributos que se fizeram presentes no
caso concreto. Diminuir o valor das palavras dos agentes da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501757-04.2020.8.26.0050 - São Paulo
6
lei, só por essa condição, seria desprezar o próprio trabalho
para o qual foram incumbidos de desempenhar.
Entre as palavras do apelante e as
das testemunhas e da vítima, fez bem a sentença em prestigiar
as destas últimas, que se apresentam coesas e harmônicas
entre si.
Não procede a impugnação a
respeito das características do roubador descrito no boletim de
ocorrência não serem as mesmas do réu, pois claramente se
percebe que o réu não tem cor de pele classificada como
branca e que seus cabelos não são exatamente lisos. O réu
não é branco e seus cabelos não são lisos como quer fazer
crer sua defesa.
Para
caracterização
da
qualificadora do emprego de arma, é irrelevante sua não
apreensão e submissão à perícia. Basta que sua utilização seja
comprovada por qualquer meio de prova admitido, em especial
os depoimentos das vítimas. Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE
ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO
DE OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DUAS CAUSAS DE
AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. FIXAÇÃO DE

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501757-04.2020.8.26.0050 - São Paulo
7
REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4
ANOS.
PACIENTE
REINCIDENTE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.
...
2. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no
art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e
perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios
de prova, como na espécie.
...”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
326.837/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
As
penas
comportam
não
comportam reparo.
A pena-base partiu de um quinto
acima do mínimo em razão de circunstâncias que extrapolaram
o dolo normal da espécie, como a subtração de um bem de alto
valor econômico e que fomenta outros crimes, como a prática
de outros roubos com um veículo roubado, a receptação, a
adulteração de sinais identificadores de automóveis, etc.
Também releva o elevado prejuízo sofrido pela vítima, que não

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501757-04.2020.8.26.0050 - São Paulo
8
recuperou os outros objetos. E, por fim, não se olvide que foi
tentado contato com a vítima para que ela, de certa forma,
pagasse um “resgate” pelo seu carro. Não se cuidou, portanto,
de um simples roubo de celular. Cada caso deve ser tratado de
acordo com as peculiaridades que se apresentam.
Na segunda etapa do cálculo, as
penas retornaram ao mínimo legal em razão da menoridade
penal relativa.
Por fim, a qualificadora do emprego
de arma de fogo, já confirmada, justificou aumento de dois
terços, resultando em seis anos e oito meses de reclusão e
pagamento de dezesseis dias-multa, no piso.
O regime prisional inicial fechado
revela-se pertinente, em face da gravidade do crime, que
demonstra a periculosidade concreta do agente, que inclusive
já respondeu por ato infracional equiparado a roubo, e tanto
intranquiliza a sociedade, exigindo resposta enérgica, com a
qual não é suficiente, compatível e adequada solução mais
branda.
Nesse sentido, no roubo com
emprego de arma de fogo:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS CONCRETOS. USO DE
ARMA DE FOGO. ALTO GRAU DE PERICULOSIDADE DO AGENTE.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501757-04.2020.8.26.0050 - São Paulo
9
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
...
- Não há se falar em ilegalidade na
fixação do regime mais gravoso quando, apesar de a pena-base ter sido
estabelecida no mínimo legal, foram consideradas as circunstâncias
fáticas ensejadoras do regime mais gravoso, caracterizadas pela
utilização de arma de fogo - potencialmente mais lesiva -, circunstância
que evidencia a acentuada periculosidade do paciente. Precedentes.
- O crime de roubo cometido com uso de
arma de fogo exprime maior periculosidade social do agente, o que exige
que seja dada uma resposta penal mais severa para a repressão e
prevenção do delito, justificando-se, então, a imposição do regime mais
gravoso.
Habeas corpus não conhecido.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
249.346/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe
26/04/2013, negrito não constante do original).
Ainda, não se desconhece o teor
das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, mas o caso concreto, por si só,
revela a total inadequação de regime mais brando.
Quanto ao artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional
exige exame de aspectos que não constam dos autos

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501757-04.2020.8.26.0050 - São Paulo
10
(comportamento do agente na prisão e ainda informações
precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá
ao Juízo das Execuções, para onde já foi encaminhada a Guia
de Execução Provisória (fls. 150/151), analisar a questão. De
qualquer modo, ressalta-se que, no caso em exame, o regime
inicial de cumprimento de pena não foi estabelecido somente
com base na duração da reprimenda imposta. Outros fatores
foram considerados, em atenção às diretrizes dos artigos 33 e
59, ambos do Código Penal, com destaque para a gravidade
concreta do crime perpetrado, bem como para a presença de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
como
elevada
culpabilidade, grande reprovabilidade da conduta e graves
consequências do comportamento ilícito.
Persistem
os
motivos
que
justificaram a manutenção da prisão ao longo da instrução,
reforçados agora pela confirmação da condenação.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator